Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades identificados em planos de demissão incentivada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto conjuntamente pelos srs. Adauto Vieira de Paula, Aldemar Xavier Meira, Aldo Pascoli Romani, Almir Batista de Santana, Hamilton Domingos Teixeira, Jodeon Sampaio Silva, José Bispo Barbosa, José Pereira Filho, Luís Carlos Oliveira Nigro, Marco Sérgio Pessoz, Paulo Sérgio Ribeiro e Roberto Peron contra o Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto conjuntamente pelos srs. Adauto Vieira de Paula, Aldemar Xavier Meira, Aldo Pascoli Romani, Almir Batista de Santana, Hamilton Domingos Teixeira, Jodeon Sampaio Silva, José Bispo Barbosa, José Pereira Filho, Luís Carlos Oliveira Nigro, Marco Sergio Pessoz, Paulo Sérgio Ribeiro e Roberto Peron para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.